Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. TRASEIRA. COLISÃO. INOBSERVÂNCIA DE VEÍCULO PARADO À FRENTE. FREADA BRUSCA. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. DANOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO CONDUTOR CAUSADOR DO ACIDENTE. DANO EMERGENTE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. A conduta de deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais constitui infração de trânsito (CTB, Art. 192) e ato ilícito. Advindo acidente automobilístico, emergirá o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
2. Não restará constatada a culpa concorrente (CC, Art. 945) de condutores envolvidos em acidente automobilístico, mas a culpa exclusiva do condutor que colidir o seu veículo com a traseira daquele que o sucede e está parado, quando existir espaço na via para frenagem e as condições de trânsito o permitam assim agir.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.